Tribunal: TJDFT
Processo: 0728276-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO DO MANDADO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o Juízo singular indeferiu o requerimento de expedição do mandado de busca e apreensão para cumprimento no novo endereço indicado pelo credor, sob o fundamento de ausência de comprovação da localização do bem no aludido endereço.
2. A disposição normativa prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a celebração do contrato de alienação fiduciária em garantia, bem como a constituição do devedor em mora, são pressupostos para o desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículos.
3. Diante da ausência de previsão normativa a esse respeito, não pode ser exigida a comprovação da localização do bem, em endereço indicado pelo credor, como requisito para a expedição do mandado de busca e apreensão. 3.1. Aliás, a determinação para que o credor comprove que o automóvel se encontra no local a ser diligenciado ignora a própria natureza de bem móvel atribuída ao veículo, bem como acentua desproporcionalmente os ônus atribuídos ao demandante. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.